Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-39.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária a este – Motivo torpe devidamente reconhecido pelo Tribunal do Júri – Penas reduzidas – Falta de fundamentação e individualização no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência – Regime mantido –

Ementa:
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária a este – Motivo torpe devidamente reconhecido pelo Tribunal do Júri – Penas reduzidas – Falta de fundamentação e individualização no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência – Regime mantido – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.